Tribunal: TJDFT
Processo: 0754812-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754812-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS ALVES DE FIGUEREDO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique Alves Oliveira, em favor de Matheus Alves de Figueredo, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0757262-52.2024.8.07.0001, vinculado ao Juiz de Garantias da Quinta Vara Criminal de Brasília, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 67616772 – Págs. 116/120). Consta dos autos que o paciente e Nilvan Lopes Fiuza foram presos em flagrante em 27/12/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas). Realizada a Audiência de Custódia, foi deferida liberdade provisória, com fiança, a Nilvan Lopes Fiuza, e, em relação a Matheus Alves de Figueredo, ora paciente, a sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (ID 67616772 – Págs. 116/120). Daí a impetração do presente writ em favor de Matheus Alves de Figueredo, com o objetivo de que, inclusive em sede de liminar, seja expedido alvará de soltura em seu favor, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, para tanto, a excepcionalidade da medida cautelar de prisão preventiva, destacando que, no caso concreto, não estão demonstrados os requisitos para a sua decretação. Assevera que a manutenção da prisão, nesse momento processual, afigura-se desproporcional em relação à pena que futuramente possa vir a ser imposta. Defende não estar presente, na espécie, a reiteração criminosa, argumentando que os crimes praticados pelo paciente são distintos, não se vislumbrando hipótese de reincidência específica. Aponta que “as medidas cautelares diversas da prisão já trazem em si a pretensão de conjurar o risco de qualquer atentado à higidez física ou psíquica da vítima e a eventuais testemunhas, salvaguardando a investigação e a instrução criminal também”. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido liminar. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (tentativa de furto qualificado) e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, incisos I e II, do Código de Processo Penal. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, em especial pelos depoimentos dos policiais, pelos Autos de Apresentação e Apreensão no 720/2024 e no 721/2024, e pelos documentos de ID 67616772 – Págs. 45/52, que apontam que o paciente tinha em seu poder (em seu veículo) instrumentos comumente utilizados para corte de cabos de rede de fibra ótica, bem como que ele foi surpreendido por câmeras de segurança quando realizava atividade de tal natureza. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada por sua expressividade lesiva, e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, não obstante se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fato foi cometido em prejuízo de várias pessoas da comunidade (“cerca de 9 mil clientes”, segundo depoimentos colhidos em sede inquisitorial), que tiveram interrompido o sinal de telefonia e internet. Não bastasse, o paciente foi surpreendido na posse de instrumentos utilizados para a prática de crimes da mesma natureza (“serrinha”, “pé de cabra”, dentre outros), o que aponta indício de reiteração criminosa. A propósito da reiteração criminosa, inclusive, consta dos autos que o paciente ostenta recente condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (ID 67616772 – Págs. 101/102), além de ostentar condenação pendente de trânsito em julgado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 67616772 – Pág. 100). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025 Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura